Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora e recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte requerida e, no mérito, o proveu, parcialmente, para reduzir o valor da obrigação de pagar para R$ 11.000,00.
2. A embargante sustentou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, ao argumento de que o Colegiado deixou de considerar que o valor do orçamento apresentado deve abranger, necessariamente, a integral restauração do local às condições anteriores aos danos. Alegou que apenas a retirada dos materiais instalados e a devolução do valor de R$ 11.000,00 não são suficientes, destacando a necessidade de plena recomposição do ambiente ao estado em que se encontrava antes da má execução do serviço prestado pela embargada. Afirmou que o orçamento apresentado nos autos contempla todos os custos necessários à reparação integral, que não pode ser meramente parcial. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com expresso pronunciamento acerca do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há omissão no julgado, requisito necessário à eventual modificação do julgado. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.